Tribunal: STF
Processo: ARE 850435
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Adicional de 25%. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279). Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.